Tribunal: TJMT
Processo: 1003663-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003663-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), RODRIGO CEZAR PEREIRA - CPF: 980.830.071-53 (AGRAVANTE), IDEALIZE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 23.735.172/0001-09 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL UTILIZADO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de imóvel utilizado como sede de empresa e de 50% de outro imóvel em aquisição parcelada, alegadamente integrante de bem de família já reconhecido, em execução promovida por instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se o imóvel utilizado por empresa do executado, matriculado sob o nº 7.415, ostenta caráter impenhorável por ser essencial à atividade profissional; e (ii) saber se a penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 10.320, adquirido por compromisso de compra e venda não integralmente quitado, deve ser afastada por caracterizar extensão de bem de família.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, V, do CPC restringe a impenhorabilidade aos bens móveis úteis ao exercício profissional, não abrangendo imóveis, salvo prova inequívoca de essencialidade, o que não restou demonstrado.

4. Quanto ao imóvel de matrícula nº 10.320, a penhora sobre os direitos aquisitivos é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC, ainda que ausente o domínio pleno.

5. A alegação de que o bem constitui extensão de bem de família não se sustenta, pois a Lei nº 8.009/1990 assegura proteção a um único imóvel residencial, sendo ônus da parte provar a unidade fática da moradia, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se estende a imóvel utilizado como sede de empresa, salvo prova inequívoca de sua essencialidade para o exercício profissional, a qual incumbe ao executado. 2. É legítima a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de compromisso de compra e venda não quitado, conforme art. 835, XII, do CPC. 3. A proteção do bem de família é conferida a um único imóvel residencial, cabendo ao devedor demonstrar a integração fática de imóveis contíguos para fins de extensão da impenhorabilidade, o que não restou comprovado.”

Dispositivos relevantes:

CPC, arts. 805, 833, V, e 835, XII; Lei nº 8.009/1990, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.358.690/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.023.348/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CEZAR PEREIRA e IDEALIZE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, contra a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial" (Proc. nº 1000850-84.2023.8.11.0087), ajuizada pelos agravantes contra BANCO BRADESCO S.A., deferiu "o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 7.415 (ID 124804830), bem como a penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 10.320 (ID 124804827)" (cf. Id. nº 267513274 – pag. 147).

No recurso vinculado ao Id. nº 267510296, os Agravantes alegam que o imóvel de matrícula 10.320 foi adquirido por meio de compromisso de compra e venda parcelado, com apenas 36 das 180 prestações quitadas, razão pela qual a penhora seria indevida por não possuírem plena propriedade. Sustentam ainda que tal imóvel constitui extensão do bem de família.

Sustentam que o imóvel de matrícula 7.415 é o único local onde funciona a empresa Idealize Móveis Planejados LTDA, sendo essencial para suas atividades empresariais e fonte de renda, invocando o princípio da menor onerosidade da execução e a função social da propriedade.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de ambos os imóveis.

Nas contrarrazões, o Agravado BANCO BRADESCO S.A. refuta os argumentos recursais, suscita preliminar de não conhecimento por inovação recursal quanto ao imóvel 7.415, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 277905048

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CEZAR PEREIRA e IDEALIZE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, contra a r. decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial" (Proc. nº 1000850-84.2023.8.11.0087), ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. contra os agravantes, deferiu integralmente o pedido de penhora para determinar "a penhora do imóvel de matrícula nº 7.415 (ID 124804830), bem como a penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 10.320 (ID 124804827)" (cf. Id. nº 267513274 – pag. 147).

A decisão de primeiro grau se deu nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrado que o imóvel situado na Rua Carlos Henrique Huber, Qd 18, Lote 09, matrícula 13.127 (ID 124804829) é utilizado para fins de moradia do executado RODRIGO CEZAR PEREIRA, conforme habite-se acostado no ID 129982653 e comprovante de residência de ID 176828958.

Em que pese alegar que o imóvel de matrícula nº 10.320 (Rua Carlos Henrique Huber, lote 07) também é bem de família, não há comprovação de que a residência se estende ao lote 07.

Inobstante o imóvel tenha sido dado como garantia do débito, através de acordo de vontades, sem que tenha sido apontado qualquer dos vícios de consentimento, na hipótese dos autos não devem prevalecer os efeitos do "pacta sunt servanda" (“os acordos devem ser cumpridos”), pois, ponderando-se o interesse privado do exequente em obter a satisfação do seu crédito com a proteção da entidade familiar, deve o último prevalecer, em primazia à dignidade da pessoa humana e ao
direito de moradia.

Para corroborar, colaciono o julgado a seguir:

RAI – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMOVEL – RECONHECIDO O BENEFÍCIO DA IMPENHORABILIDADE COMPROVADA – BEM DE FAMÍLIA – RESIDÊIA QUE ABRIGA A MÃE E O IRMÃO DO DEVEDOR – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DE OUTROS BENS OU DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL PENHORADO – LIBERAÇÃO DO ÔNUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - O processo de execução deve assegurar os direitos básicos outorgados pela lei, entre eles, o direito à moradia e à vida digna, sem que o processo deixe o devedor vulnerável e sem direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, pois o bem de família, em regra, é direito indisponível e insuscetível de renúncia. 2 – No caso concreto, está comprovado que a Área A - com 640,45 m2, desdobrada de área maior denominada Lote 07, Quadra 03, do Loteamento "Jardim das Américas" - II Etapa, localizada na Rua La Paz, 2.920, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-599, é bem imóvel impenhorável porque nele abriga o núcleo familiar dos devedores, principalmente a mãe e o irmão do Agravante. (TJ-MT 10256972820208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Assim, à luz das disposições legais (Lei nº 8.009/1990), reconheço que o imóvel de matrícula 13.127 trata-se de bem impenhorável.

Por outro lado, no que se refere a alegada necessidade de outorga conjugal, o argumento não procede. O título de crédito que embasa a presente execução (cédula de crédito bancário) é de natureza típica, sendo, portanto aplicável a Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/1966), a qual não prevê a necessidade de outorga do cônjuge como pressuposto para a prestação do aval (artigo 31), e não o disposto no artigo 1647, III, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVAL PRESTADO PELO ESPOSO DA EMBARGANTE QUE TAMBÉM FIGUROU COMO INTERVENIENTE GARANTE - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A TÍTULOS DE CRÉDITO TÍPICOS OU NOMINADOS - PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Avalista que também se obrigou como devedor solidário. Impertinente a fundamentação adotada pela embargante de terceiro no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia. Por se tratar de cédula de crédito bancário é desnecessária a outorga uxória no aval prestado, porquanto inaplicável o disposto no artigo 1647, III, do Código Civil, já que referido título possui regência em lei especial (Lei nº 10.931/2004), entendimento amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais pátrios e doutrina mais especializada. (TJ-MT 00104385620178110051 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021). (...)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 7.415 (ID 124804830), bem como a penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 10.320 (ID 124804827). Caso a propriedade dos imóveis não pertença ainda aos executados, fica, desde já, deferida a penhora sobre os direitos possessórios dos imóveis retromencionados. Preclusa a presente decisão, lavre-se o termo de penhora e oficie-se ao CRI competente.”

Extrai-se do recurso que os agravantes interpuseram o presente agravo em desfavor da decisão constritiva, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade de ambos os imóveis.

Alegam, em síntese, que o imóvel de matrícula 7.415 constitui o único local onde funciona a empresa Idealize Móveis Planejados LTDA, sendo essencial para a continuidade das atividades empresariais e geração de renda, enquanto o imóvel de matrícula 10.320, além de não estar integralmente quitado, constitui extensão do bem de família já reconhecido.

Após regular análise da admissibilidade recursal, este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo e recebeu o agravo nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, determinando-se a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, o que foi devidamente cumprido.

A liminar de agravo não foi concedida, cf. id. nº 271497879, sob os seguintes fundamentos:

“A decisão agravada foi devidamente fundamentada e não se mostrou, ao menos neste momento processual, desarrazoada ou destituída de amparo legal. O magistrado de primeiro grau constatou que o imóvel de matrícula nº 10.320 não possui comprovação de que seja utilizado como extensão da moradia do agravante, afastando, portanto, a proteção conferida pelo artigo 1º da Lei nº 8.009/1990.

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do bem de família, sendo pertinente relembrar que “não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4º da referida lei”, sendo que, “para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte” (STJ - Segunda Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023), e ressaltar que, “não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.º 8.009/90” (STJ - Quinta Turma - AgRg no Ag 927.913/RJ, relator Ministra Laurita Vaz, julgado em 29/11/2007), isto é, “segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020).

No caso, embora os agravantes afirmem que o imóvel de matrícula 10.320 “está localizado exatamente ao lado do imóvel já reconhecido como bem de família, formando, na prática, uma extensão da propriedade familiar”, estes não instruíram os autos com prova categórica nesse sentido, não se esforçando minimamente para tentar convencer da presença dos requisitos disciplinados pela Lei nº 8.009/90, sendo que, o fato de estar localizado ao lado do imóvel já reconhecido como bem de família não é uma presunção absoluta de “extensão da propriedade familiar”.

(...) Quanto ao imóvel de matrícula nº 7.415, conquanto os agravantes sustentam que sua penhora inviabilizaria a atividade econômica, a constrição se deu em ação de execução, na qual se busca a satisfação de crédito lastreado em título executivo extrajudicial.

O princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC) deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, não tendo, por ora, elementos que demonstrem que a penhora seja indevida ou desproporcional.

Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, o atendimento à ordem de preferência de bens passíveis de penhora do art. 835 do CPC decorre do princípio da menor onerosidade da execução, que, porém, “não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1281694/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (...)

Além disso, a existência de eventual possibilidade de substituição do bem penhorado por outro meio menos grave deverá ser debatida e comprovada no juízo de origem, não sendo cabível, neste momento, a concessão da tutela de urgência para afastar a decisão agravada.

Pelo exposto, ausentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”

Devidamente intimado, o Banco Bradesco S.A., ora Agravado, apresentou contrarrazões sustentando preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto ao imóvel 7.415, bem como refutando no mérito as alegações de impenhorabilidade dos bens, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se os imóveis de matrículas 7.415 e 10.320 ostentam as características de impenhorabilidade alegadas pelos executados, seja por constituírem bem essencial à atividade profissional, seja por caracterizarem extensão de bem de família, de modo a afastar a constrição judicial determinada pelo juízo de origem.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado, fundada em suposta inovação recursal relativamente ao imóvel de matrícula 7.415, verifica-se que tal alegação não prospera.

Isso porque, conforme se extrai do id. 129982646 - pág. 4 dos autos de origem nº1000850-84.2023.8.11.0087, o próprio executado já havia informado ao juízo que o terreno era utilizado como única fonte de renda, consignando expressamente que:

"Na realidade Excelência, atuante na fabricação de móveis planejados, o Executado foi agraciado com um terreno no distrito industrial do município, todavia, necessita implementar todas as obrigações contraídas, como a construção de estrutura etc, o que não foi feito. Ademais, além de referidas obrigações, resta clarividente a impossibilidade de transferência do imóvel pelo prazo de 10 anos a contar da assinatura do contrato, o que se dará apenas em 2032. Por outro lado, observa-se que essa é a única fonte de renda dos Executados, sem a qual inviabiliza totalmente qualquer possibilidade de subsistência, tampouco de tentar se reerguer e quitar seus débitos. Assim, não há se falar em arresto/penhora de tais bens".

Desta forma, a alegação de essencialidade do imóvel para a atividade profissional não constitui matéria nova, mas sim aprofundamento de questão já suscitada perante a instância de origem, circunstância que afasta por completo a alegada inovação recursal.

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito recursal.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, concernente à alegada impenhorabilidade do imóvel de matrícula 7.415, situado no Distrito Industrial de Guarantã do Norte, onde supostamente funcionaria a empresa Idealize Móveis Planejados LTDA, passo a tecer as seguintes considerações.

O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que são impenhoráveis "
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
".

Embora tal dispositivo faça referência específica a bens móveis, a jurisprudência pátria tem reconhecido, em situações excepcionais e devidamente comprovadas, a possibilidade de extensão dessa proteção a bens imóveis quando demonstrada sua absoluta essencialidade para o exercício da atividade profissional do devedor.

Contudo, para que se possa reconhecer tal excepcionalidade, faz-se imprescindível a demonstração cabal e inequívoca de que o bem constitui, efetivamente, instrumento indispensável ao exercício da profissão, não se tratando de mero local de trabalho substituível por outro.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram satisfatoriamente desse ônus probatório, apresentando alegações meramente genéricas sobre a utilização do imóvel para atividades empresariais, sem comprovar, de forma robusta e convincente, que se trata do único meio disponível para o exercício de sua atividade profissional ou que sua eventual constrição inviabilizaria completamente a continuidade do negócio.

É relevante considerar que o princípio da menor onerosidade da execução, invocado pelos agravantes e consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, embora constitua importante vetor interpretativo, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com o igualmente relevante princípio da efetividade da tutela executiva.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que "
o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
" (AgInt no AREsp n. 2.358.690/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Dessa forma, a decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade quanto ao imóvel de matrícula 7.415, nos termos do decidido pelo magistrado de piso

Realtivamente ao imóvel de matrícula 10.320, os agravantes sustentam sua impenhorabilidade com base em dois fundamentos principais: primeiro, o fato de o bem ter sido adquirido mediante compromisso de compra e venda ainda não integralmente quitado; segundo, a alegação de que constitui extensão do bem de família já reconhecido pelo juízo de origem. Ambas as alegações, contudo, não merecem acolhimento pelos motivos que passo a expor.

Quanto à primeira alegação, relativa à circunstância de o imóvel estar sendo adquirido por meio de compromisso de compra e venda parcelado, com apenas 36 das 180 prestações quitadas, cumpre esclarecer que tal situação não obsta, por si só, a realização da penhora.

O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a constrição sobre "
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
", previsão que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos.

Nesse contexto, mostra-se relevante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.015.453/MG, que esclareceu que "
o CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado
".

O referido precedente consignou ainda que "
a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a depender da existência ou não do registro da avença
".

Ademais, estabeleceu que "
feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito
", podendo ainda "
preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado
" (art. 857, §1º, do CPC).

No mesmo sentido, este Tribunal já consolidou entendimento de que a constrição sobre direitos aquisitivos encontra amparo no art. 789 do CPC, que dispõe que "
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
" (TJMT - AI 1001102-91.2022.8.11.0000).

Por conseguinte, a circunstância de o bem estar sendo adquirido mediante compromisso de compra e venda parcelado não constitui óbice à sua constrição, podendo a penhora recair legitimamente sobre os direitos aquisitivos já consolidados em favor dos executados, na exata proporção de sua titularidade.

Nesse aspecto, cumpre destacar que a decisão de primeiro grau demonstrou técnica apurada ao deferir a penhora de 50% do imóvel de matrícula 10.320, ressalvando que "
caso a propriedade dos imóveis não pertença ainda aos executados, fica, desde já, deferida a penhora sobre os direitos possessórios dos imóveis retromencionados
", estabelecendo assim a distinção jurídica adequada entre a titularidade dominial e os direitos decorrentes da relação obrigacional, em perfeita consonância com a doutrina e jurisprudência sobre a matéria.

Relativamente à segunda alegação, concernente à suposta caracterização do imóvel como extensão de bem de família, a pretensão esbarra em obstáculos jurídicos intransponíveis que impedem seu acolhimento.

Primeiramente, é fundamental observar que o artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 estabelece de forma cristalina que "
para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
".

Esse dispositivo consagra o princípio da unicidade do bem de família, vedando expressamente a proteção simultânea de múltiplos imóveis sob tal rubrica.

No caso em análise, conforme consignado na própria decisão agravada e não impugnado pelos recorrentes, já foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 13.127 como bem de família, circunstância que, por força do citado dispositivo legal, impede automaticamente que outro imóvel receba idêntica proteção.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar da possibilidade excepcional de proteção de imóveis contíguos quando efetivamente utilizados de forma integrada como extensão da residência familiar, os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar tal situação de fato.

As alegações apresentadas são meramente genéricas e desprovidas de substrato probatório convincente, limitando-se à afirmação de que os imóveis estão localizados lado a lado, sem qualquer comprovação efetiva de que constituem, na prática, uma unidade residencial integrada.

Tal ônus probatório não foi adequadamente suportado pelos agravantes, que se limitaram a apresentar alegações desprovidas de fundamentação fática sólida.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita consonância com os princípios e regras que regem a matéria executiva, observando adequadamente tanto as disposições legais pertinentes quanto a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O magistrado de primeiro grau procedeu a análise criteriosa dos elementos apresentados pelas partes, concluindo, de forma tecnicamente irrepreensível, pela possibilidade de constrição dos bens indicados, seja em sua integralidade (imóvel de matrícula 7.415), seja parcialmente (50% do imóvel de matrícula 10.320), respeitando-se a proporcionalidade e a razoabilidade inerentes ao processo executivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo singular que deferiu a penhora do imóvel de matrícula nº 7.415 e de 50% do imóvel de matrícula nº 10.320, ou,
no caso de a propriedade dos imóveis ainda não pertercer aos executados
dos eventuais direitos aquisitivos sobre os referidos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025